Tribunal: TJMT
Processo: 1006825-77.2022.8.11.0037
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006825-77.2022.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Rescisão / Resolução, Espécies de Contratos, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULINO FLAVIO DA SILVA - CPF: 761.812.601-10 (EMBARGADO), VANILDE JORGE DE OLIVEIRA - CPF: 494.986.220-00 (EMBARGANTE), FLAVIO BUSS - CPF: 326.060.012-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

RECURSO

REJEITADO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão qu
e deu provimento a apelação.

II. Questão em discussão

2.

Verificar se o acórdão embargado incorreu em vícios de omissão ou contradição que justifiquem a integração da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se se trata de tentativa de rediscussão do mérito.

III. Razões de decidir

3. A ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material afasta os pressupostos dos embargos de

declaração, não se prestando o recurso à rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

4. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração são incabíveis para rediscutir o mérito da causa, sendo admissíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. Inexistindo qualquer desses vícios, impõe-se
su
a rejeição.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de
d
eclaração opostos a acórdão que
deu provimento
a apelação.

A
embargante
aponta omissão
quanto à análise da prova documental
, afirmando que o a
córdão ignorou a
a
ta
n
otarial (que comprovaria o uso de WhatsApp e capacidade de comunicação escrita do réu), o reconhecimento de firma por autenticidade no termo de rescisão e a declaração de hipossuficiência assinada de próprio punho pelo embargado, elementos que afastariam a tese de analfabetismo.

A
duz que o embargado não comprovou a ausência de culpa na negativa do financiamento, e que o
a
córdão teria invertido indevidamente esse ônus.

Afirma que o aresto foi contraditório pois
valorou de forma díspar as provas, acolhendo alegações verbais de analfabetismo em detrimento de documentos dotados de fé pública.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para restabelecer a sentença de procedência da ação monitória, bem como o prequestionamento dos dispositivos legais suscitados (
arts
. 373, 405, 411, 489 e 700 do CPC;
arts
. 104, 113, 408 e 422 do CC; art. 93, IX, da CF).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O aresto embargado reformou a sentença para julgar improcedente a
a
ção
m
onitória, declarando a inexigibilidade da multa contratual, sob o fundamento de que a negativa de financiamento bancário constitui fato superveniente alheio à vontade do comprador, afastando a culpa, bem como reconheceu a invalidade da confissão de dívida firmada em instrumento particular por pessoa analfabeta/semianalfabeta sem as devidas formalidades legais.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

Quanto à
alegada omissão
sobre as
provas de alfabetização (
a
ta
n
otarial,
a
ssinatura e
r
econhecimento de
f
irma)
, o a
córdão enfrentou expressamente a questão da validade do instrumento particular, fundamentando que a proteção ao analfabeto ou semianalfabeta exige formalidades rigorosas (escritura pública ou assinatura a rogo com testemunhas) para garantir a higidez da manifestação de vontade, mormente em confissões de dívida.

O fato de existir uma

ata notarial

indicando conversas de
w
hats
a
pp ou uma

assinatura de próprio punho

(desenho do nome) na declaração de hipossuficiência ou no distrato não supre a exigência legal de compreensão técnica das cláusulas contratuais. O Acórdão foi claro ao consignar que

"o uso de ferramentas tecnológicas (mensagens de voz ou auxílio de terceiros para digitar) não supre a capacidade de leitura e compreensão técnica de um instrumento jurídico"
.

O reconhecimento de firma por autenticidade atesta apenas que a assinatura pertence à pessoa, mas não sana o vício de consentimento decorrente da incapacidade de leitura e compreensão do teor da obrigação assumida (multa de quase cinquenta mil reais) por pessoa vulnerável. A decisão adotou tese jurídica de que, para tais indivíduos, a forma pública ou a assistência qualificada são essenciais, superando a presunção gerada pelos documentos apontados pela embargante.

Da mesma forma, não há omissão ou contradição quanto à análise da culpa pela rescisão contratual.
Ficou consignado no aresto que
a negativa de financiamento bancário, no contexto apresentado, configurou fato superveniente e alheio à vontade do comprador, caracterizando força maior que afasta a incidência da cláusula penal, nos termos do artigo 408 do Código Civil.

Cumpre ressaltar que a contradição que autoriza o manejo dos embargos é aquela interna, verificada entre os fundamentos da própria decisão e sua conclusão, e não aquela existente entre o acórdão e as provas dos autos ou a tese da parte.

Todos os tópicos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente analisados, sendo claro o mero inconformismo daembargante com o resultado do julgamento, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais
- sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as
conseqüências
jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum
dabo
tibi

ius
e jura
novit

curia
.

4. Embargos de declaração rejeitados
”. (
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, julgamento em 16-8-2017,
DJe
de 29-8-2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,

rejeito os Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026